Tribunal: TJDFT
Processo: 0707426-11.2023.8.07.0013
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL CORRELATO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. NÃO CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS. IMPOSSIBILIDADE. ANIMUS NECANDI DEMONSTRADO. ABRANDAMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausente situação de dano irreparável, não se concede efeito suspensivo ao recurso interposto, conforme art. 215 do ECA.
2. Incabível a desclassificação do ato infracional análogo à tentativa de homicídio para o análogo ao delito de lesão corporal quando evidenciado o dolo de matar, presente na conduta do adolescente
3. Verificadas a gravidade concreta e as circunstâncias do ato infracional, bem como as condições pessoais do adolescente, dentre elas o desprezo pela vida humana, autorizam a aplicação da medida de internação, correta a aplicação da medida de internação.
4. A confissão da prática do ato infracional não influencia na análise da medida socioeducativa a ser aplicada ao inimputável, pois incompatível com as finalidades reeducadora e socializadora do estatuto tutelar, cuja natureza é diversa da pena.
5. Recurso conhecido e improvido.